Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos e etc. A medida liminar requerida na petição inicial já foi deferida e cumprida pelo impetrado. Dada a inadequada distribuição inicial do feito e com o objetivo de evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora